Tribunal: TJSP
Processo: 1000102-13.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Danos Morais – Procedência da ação – Requerida que recorre visando à improcedência da demanda – Inadmissibilidade – Regularidade da dívida não demonstrada – Comunicação expressa da autora acerca do cancelamento dos dois contratos existentes – Danos morais – Ocorrência – Apelo parcialmente provido para o fim de alterar a indenização a ser paga – No

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Danos Morais – Procedência da ação – Requerida que recorre visando à improcedência da demanda – Inadmissibilidade – Regularidade da dívida não demonstrada – Comunicação expressa da autora acerca do cancelamento dos dois contratos existentes – Danos morais – Ocorrência – Apelo parcialmente provido para o fim de alterar a indenização a ser paga – No mais, mantida a r. Sentença.